Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-87.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. O pleno conhecimento pelo acusado da ilicitude do fato e ser-lhe exigível comportamento diverso não constituem fundamentação hábil para valorar negativamente a culpabilidade, pois inerentes ao tipo. A culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, como juízo de censura e reprovação social, não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado, devendo ser afastada a valoração ne circunstância judicial.
2. Recurso provido.